Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741702-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSON GALENO MIRANDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para se manifestar acerca da possível intempestividade das contrarrazões apresentadas. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 16:39:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora